Tribunal: TJMT
Processo: 0017894-45.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017894-45.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 925.967.701-72 (APELANTE), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - CNPJ: 26.573.329/0004-88 (APELADO), DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 022.101.011-40 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017894-45.2017.8.11.0055

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA AUTOESCOLA - QUEDA DE ALUNA EM AULA PRÁTICA DE MOTOCICLETA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ARTIGO 14, § 3o, CDC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se restou demonstrado que o acidente resultou não de falha na prestação do serviço, mas sim de culpa exclusiva da autora que, por sua livre e espontânea vontade optou por acelerar a motocicleta quando realizava a conversão à esquerda, se desequilibrou e caiu, dando causa aos ferimentos que se viu obrigada a suportar, não há falar-se em responsabilidade civil da escola de condução de veículos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017894-45.2017.8.11.0055

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0017894-45.2017.8.11.0055

APELANTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA.

APELADO: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA.

Processo na origem: 0017894-45.2017.8.11.0055.

Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
MARIA APARECIDA DE SOUZA
de sentença que julgou improcedente a ação de indenização.

AÇÃO
:
Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral (
Proc. n.o
0017894-45.2017.8.11.0055-Código 768045
), que
MARIA APARECIDA DE SOUZA
move contra
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA
.

SENTENÇA
(ID 164925171)
:
julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos emergentes, pelos lucros cessantes, pelos danos morais e a devolução do valor pago pela prestação do serviço
. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser esta beneficiaria da gratuidade de justiça.

APELAÇÃO

(ID 164925172
):
MARIA APARECIDA DE SOUZA
alega que a sentença não analisou a questão fática, porquanto a requerida não apresentou os controles de frequência e avaliação do curso de condutor de motocicletas contratado pela autora. Argumenta que a decisão se baseou no depoimento do instrutor, que somente trazem declarações unilaterais de pessoa que tem interesse no desfecho da demanda. Aduz que, das 20 horas contratadas, a autora somente compareceu a 6 aulas de 50 minutos cada, no total de 5 horas. Sustenta que a culpa pelo acidente é da requerida, ora apelada, cujo preposto não orientou a autora de forma adequada na condução da motocicleta e nem prestou socorro após o acidente. Defende a inexistência de culpa concorrente da autora. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a existência de culpa objetiva da requerida, porque exerce atividade de risco e para julgar procedentes os pedidos da autora e, consequentemente, inverter a sucumbência.

CONTRAMINUTA

(ID 164925177)
:
preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017894-45.2017.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
MARIA APARECIDA DE SOUZA
de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos emergentes, pelos lucros cessantes, pelos danos morais e o pedido de devolução do valor pago pela prestação do serviço
. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser esta beneficiaria da gratuidade de justiça.

A autora
MARIA APARECIDA DE SOUZA
relatou que contratou junto à requerida
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA
vinte horas de aula para aprender a pilotar motocicletas e para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação categoria AB

e pela licença de aprendizagem, pelo qual pagou a importância de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

No dia 12/12/2014, sofreu um acidente durante uma das aulas e, com a queda da motocicleta, fraturou a tíbia e perônio esquerdos, comprometendo também o joelho e o ombro esquerdos, razão pela qual teve que se submeter a cirurgia, que resultou em incapacidade atestada por laudo pericial
.

Moveu a ação contra a requerida, com o objetivo de obter a reparação dos danos materiais e morais suportados em razão do acidente, porém a sentença julgou improcedentes os pedidos da autora.

Recorre e busca o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da autora.

A apelada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, ao argumento de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O recurso deve indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, atendida essas exigências não há falar em falta de dialeticidade.

A apelante declinou e fundamentou seu inconformismo com relação à sentença recorrida e, do mesmo modo, observa-se a relação entre os fundamentos da decisão e as razões apresentadas.

Desse modo,
não se verifica a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeita-se a preliminar
.

Pois bem, no que diz respeito ao mérito do recurso, cinge-se a controvérsia em verificar se houve culpa exclusiva da autora no acidente e se comporta reparos a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais.

A discussão recursal restringe-se à verificação de eventual falha na prestação do serviço da autoescola, não existindo controvérsia quanto à queda da autora durante aula prática de pilotagem de motocicleta.

A autora-apelante afirmou que houve falha na prestação do serviço, devido à ausência de supervisão quando da realização dos exercícios práticos, bem como a falta de socorro adequado após o acidente.

A autoescola-requerida, por sua vez, sustentou que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima e que não houve falha na prestação do serviço.

De início, importante observar os dados constantes do Boletim de Ocorrências, mormente no que tange a narrativa da dinâmica do acidente foi ali colocada a partir do relato da própria autora: “(...)
Narra a comunicante que estava praticando aula de auto escola, com a moto Honda CG 125 FAN ES, placa QBC 9625, cor vermelha, 2014/2014, RENAVAM 1009170608, de propriedade do Centro de Formação de Condutores Interlagos,
quando foi realizar uma conversão a esquerda, na Rua 40, dentro do pátio de treinamento das auto escolas, e neste momento acelerou a referida moto, vindo a bater o pé esquerdo no asfalto e quebrando o mesmo
e logo após bateu em uma moto Biz que estava estacionada e lesionou o ombro esquerdo; que a outra moto envolvida não teve danos
(...)”. (ID 164920593 - Pág. 69 - grifei)

A autora reporta que a decisão de acelerar ao fazer a conversão à esquerda foi única e exclusivamente sua. Apesar de ser aprendiz iniciante, ou seja, tinha concluído apenas 5 aulas e estava realizando a 6a e 7a aulas em conjunto, já havia passado do ponto em que se aprende para que servem o acelerador e o freio, principalmente se estava praticando sozinha, sob o olhar do instrutor.

Em momento algum a autora afirma que o instrutor lhe tivesse dito que acelerasse a motocicleta ao fazer a curva, apenas afirmou que não possuía nenhuma experiência na condução de motocicletas, mas que, mesmo assim, o instrutor a teria autorizado a conduzir sozinha, sem, contudo, acompanhá-la durante o exercício.

Destaque-se, ainda, o fato de que o percurso a ser realizado também era familiar à autora, porquanto todas as aulas anteriores, inclusive a que precedeu aquele durante a qual ocorreu o acidente, foram realizadas no mesmo local.

É comum e dentro do risco aceitável que o instrutor vá conferindo independência ao aluno na condução do veículo, mormente porque as circunstâncias em que tal se dá (veículo, circuito, número de alunos circulando) são controladas de modo a minimizar os riscos naturais da atividade.

A autora não narrou que tivesse, por qualquer motivo que fosse além de sua própria decisão, que acelerar a motocicleta ao fazer a curva, de modo que tal procedimento derivou de erro de julgamento ou equívoco na tomada de decisão da própria autora.

Assim, não se verifica nenhum fato ilícito ou mesmo desidioso que se possa atribuir à empresa autoescola, ora requerida, o que afasta a existência de nexo causal entre qualquer ato praticado por esta ou seu preposto e o acidente e os danos suportados pela autora.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTORA QUE SOFREU ACIDENTE QUANDO EM AULA DE DIREÇÃO DE MOTOCICLETA, VINDO A SUPORTAR GRAVE LESÃO EM TORNOZELO ESQUERDO. NÃO IDENTIFICADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DEMANDADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. MANTIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70080296353 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 23/05/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/05/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUTOESCOLA - QUEDA DE ALUNA DURANTE AULA PRÁTICA DE PILOTAGEM DE MOTOCICLETA - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - REQUISITO ESPECÍFICO DA RESPONSBAILIDADE CIVIL NO CDC -
SERVIÇO QUE FOI PRESTADO DE ACORDO COM OS CUIDADOS E CAUTELAS NECESSÁRIOS E QUE, POR ISSO, NÃO PODE SER CONSIDERADO DEFEITUOSO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 17175525 PR 1717552-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 07/06/2018, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2284 21/06/2018)

É fato que a relação entre as partes é de consumo e, desse modo, a condenação da requerida pressupõe a clara demonstração de que teria havido defeito na prestação dos serviços por parte da autoescola e o nexo causal, ou seja, relação direta entre causa (defeito) e a consequência (dano).

Nesse passo, somente surgiria o dever de indenizar eventual dano sofrido pelo consumidor quando se constatasse que o prestador de serviço não tivesse tomado os cuidados e cautelas que a ele incumbem.

A segurança a ser exigida do serviço é aquela razoável, compatível com a natureza do serviço prestado portanto, no caso, não restou demonstrado que tivesse havido falha na disponibilização dos equipamentos de segurança, defeitos no percurso realizado durante o exercício, porque que as aulas práticas estavam sendo ministradas em local apropriado e seguro, ou mesmo falha nas informações dadas à aluna pelo instrutor.

Assim, a queda da motocicleta e eventuais danos físicos sofridos pela aluna constituem riscos previsíveis e, consequentemente, aceitáveis nos serviços prestados pela autoescola.

O dever de indenizar somente se caracterizaria se ficasse comprovado algum defeito na prestação do serviço, oriundo da inobservância do dever de cuidado, o que não ocorreu.

A queda da autora, segundo seu próprio relato acima transcrito, ocorreu durante uma aula prática de motocicleta, na pista da autoescola, porque acelerou, excessivamente, o veículo ao realizar a curva, de modo que perdeu o controle da direção.

O instrutor, ainda que estivesse conversando com os demais instrutores, como afirmou a autora, acompanhava a prática não muito distante do local onde ocorreu o acidente, porquanto observava o desempenho dos alunos e dava a estes as instruções necessárias, não sendo obrigado a permanecer na garupa, nem ao lado da motocicleta, ou no meio da pista durante todo o período da aula.

Como dito anteriormente, a própria finalidade da aula, qual seja a de treinar o aluno para conduzir a moto de forma independente, ficaria comprometida caso o instrutor insistisse em andar colado ao veículo todo o tempo.

Ao verificar os documentos denominados controle de aula percebe-se que a autora já havia realizado 5 aulas e que também já havia realizado a 6a aula naquele mesmo dia. Em outras palavras, a autora sofreu o acidente enquanto realizava a 7a aula, o que, a princípio, a tornava apta a conduzir a motocicleta pelo percurso que já bem conhecia.

Resta, assim, afastada a alegação de que teria havido falha na prestação do serviço porque o instrutor não se encontrava ao lado da aluna no momento da queda. Ainda que estivesse, não teria conseguido segurar a moto e evitar o acidente porque a autora acelerou demais o veículo.

Diante de todo o exposto, não restou caracterizado o defeito na prestação do serviço, elemento essencial para que se reconheça a responsabilidade civil da ré.

Conclui-se, portanto, que o acidente resultou não de falha na prestação do serviço, mas sim de culpa exclusiva da autora que, por sua livre e espontânea vontade optou por acelerar a motocicleta quando realizava a conversão à esquerda, se desequilibrou e caiu, dando causa aos ferimentos que se viu obrigada a suportar, não há falar-se em responsabilidade civil da escola de condução de veículos.

Por fim, a autora alega não ter tido qualquer assistência da autoescola após ter sofrido o acidente, no entanto, o instrutor, ouvido em Juízo como testemunha, afirma categoricamente: “
Que acompanhou até o hospital e depois levou o filho dela até lá (...) Que foi até a casa da autora com o advogado, mas não a acharam. Que o próprio depoente tinha contato com ela, que chegou a entregar uma cesta básica. Que não sabe se entregou medicamento. Que ajudava como podia. Que depois de um tempo, ela não quis contato. Que a fisioterapia era por conta dela, só ajudavam na locomoção. Que a autoescola nunca falou para levar algo para ela, apenas mandava perguntar o que estava precisando. Que a autoescola se disponibilizou, deu o documento da moto, o DPVAT. Que a cesta básica foi contribuição da autoescola. Que resolveram ajudar porque a autora disse que estava precisando. (conforme mídia audiovisual – Id. 94035510 - Autos em apenso n. 0017894-45.2017.811.0055)) (a transcrição não é “ipsis litteris”)
” (como posto na sentença de ID 164925171 - Pág. 5/6).

Assim, não apresentada outra prova em contrário, não procede a alegação de que a requerida, por si ou por meio de seus prepostos, não tenha prestado o necessário auxílio à autora no momento do acidente e depois durante o período de tratamento.

Dessa forma,
correta a sentença ao julgar improcedente a ação
.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso da autora, para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023